Tribunal: TCU
Processo: 017.382/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que apreciou representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de vantagens pessoais, incorporação de quintos e opção, a membros do Ministério Público da União de forma complementar ao subsídio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelos recorrentes indicados no subitem 3.1 acima contra o Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário , integrado pelo Acórdão 1741/2016-TCU-Plenário , proferidos em representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de vantagens pessoais a membros do Ministério Público da União de forma complementar ao subsídio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo redator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. excluir o subitem 9.2 do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ; 9.1.2. suspender a eficácia do item 9.4 do acórdão recorrido, relativo à devolução dos valores recebidos indevidamente, até ulterior deliberação deste Tribunal, a ser realizada após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.834; 9.1.3. manter os demais termos do acórdão recorrido, sem prejuízo de reiterar que a implementação da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário deve ser realizada em processos administrativos individuais, "após ser assegurado a cada membro do Ministério Público interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa e de ser comprovada a inexistência de situações individuais que impeçam sua efetivação", nos exatos termos do Acórdão 1741/2016-TCU-Plenário , proferido em sede de embargos de declaração; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido veiculado pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho na peça 204; 9.3. comunicar o teor desta deliberação aos recorrentes e à Conjur/TCU, como subsídio à instrução da Ação Civil Coletiva 1059585-48.2021.4.01.3400, que tramita na 4a Vara Federal Cível da SJDF. 9.4. juntar cópia da deliberação ao TC Processo 031.119/2021-2 , em atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 249/2022-TCU-Plenário , que apreciou Solicitação do Congresso Nacional.